Tribunal: TJDFT
Processo: 0700640-85.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. APELAÇÃO. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. PAGAMENTO PARCIAL. DESÍDIA. COMPLEMENTAÇÃO. EXTINÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Ação de busca e apreensão, na qual o autor não adimpliu com o pagamento das custas intermediárias atinentes ao mandado e a diligência.
2. Na hipótese dos autos, o requerente regulamente intimado para complementar as custas referentes à despesa processual a que ele incumbia, quedou-se inerte ao chamamento estatal. Assim, escorreito o sancionamento processual – Art. 485, IV, do CPC.
3. Não cabe a intimação pessoal (§ 1o do art. 485 do CPC), vez que a hipótese extintiva eleita pelo Juízo a quo não foi a do inc. II e III.
4. Negou-se provimento ao recurso.